Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-37.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000576-37.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Promoção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), ILDES BENEDITO NUNES - CPF: 481.887.781-68 (EMBARGANTE), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO PROMOÇÃO – POLICIA MILITAR – EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – INOVAÇÃO PROCESSUAL – OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2.
Embora as argumentações apresentadas em sede de embargos, verifica-se a evidencia de verdadeira inovação processual, uma vez que a prestação jurisdicional se dá nos termos dos pedidos estampados na petição inicial.

3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

5. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ILDES BENEDITO NUNES em face do acórdão que, à unanimidade, em consonância com o parecer, denegou a ordem mandamental.

A embargante aduz a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o indeferimento da promoção por ausência de idoneidade moral, viola o princípio da presunção de inocência.

Afirma ainda que o embargante posteriormente absolvido, sendo aplicável a regra do artigo 51, §6o do Decreto no 2.268 de 10/04/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, está assegurado o direito do militar.

Pugna pelo provimento do recurso, ao argumento de que a superveniente absolvição, gera direito a promoção, com efeitos infringentes, a fim de que seja concedida a segurança.

Contrarrazões foram ofertadas ao id n. 77851951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, o embargante embora a argumentação apresentada pela recorrente, não se vislumbra a omissão invocada.

Da leitura da petição inicial da ação mandamental, o recorrente visa afastar o ato indicado como ilegal do
Exmo. Sr. COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado no indeferimento de promoção por merecimento ao posto de 2o Sargento da PM.

A negativa se deu pelo fato de que o impetrante respondia a processos judiciais, e o impetrante pugnava
APENAS pelo reconhecimento da presunção de inocência
, que não foi acolhida em acórdão pelas seguintes razões fundamentadas:

(...)

“Conforme bem asseverado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o ato de promoção, ainda que seja pelo critério da antiguidade, também depende da discricionariedade do Administrador, pois, conforme se verifica do art. 13, inciso III, do Decreto n.o 2.468, o praça tem que ser considerado possuidor de idoneidade moral, critério este, que deve ser avaliado analisando segundo entendimento do Administrador.

Colhe-se do dispositivo legal mencionado:

Art. 13. São requisitos indispensáveis para a promoção:

I – ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II – estar no mínimo no comportamento bom;

III – ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V – ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI – ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII – haver vaga;

VIII – ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX – ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

(Grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, conclui-se que para promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar é necessário o cumprimento de alguns requisitos essenciais, e no caso, o que restou comprovado é que o impetrante não os preencheu.

Nesse sentido, o regramento militar de Promoção, Lei n. 10.076/2014:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - Deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21

Desta lei; [grifo nosso]

Tal dispositivo, qual seja, o inciso III, artigo 21 da Lei no. 10.076, de 31 de março de 2014, (que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação), assim informa:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...].

III – ser considerado possuidor de conceito moral;

[...].

Para uma leitura mais ampla, necessário socorrer-se aos conceitos trazidos pelo artigo 24, § 1o, inciso I, no que versa sobre tal conceito moral, a saber:

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I -Relatório da Corregedoria Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

Assim, entre os requisitos exigidos está o de “SER CONSIDERADO POSSUIDOR DE CONCEITO MORAL”, requisito este que possui suas especificidades e será examinado pela Comissão de Promoção de Praças (CPP), pelo o que corrobora o Decreto Estadual no. 2.268/2014, que em seu art. 49 diz:

Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no. 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

A própria lei de promoções e o seu Decreto destacam a importância da conceituação de idoneidade moral dos candidatos à promoção. O Decreto no. 2.268/2014 reforça a definição de “conceito moral” trazida pela Lei (citado anteriormente), consoante aduz o art. 51:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados (grifo nosso).

Há de se levar em consideração, portanto, que a Comissão de Promoção de Praças elabora o conceito moral analisando todos os pormenores e as tipificações dos crimes aos quais estes militares concorrente a promoção estão respondendo, conforme se infere dos parágrafos 1o, 2° e 3° do art. 51 do aludido Decreto, veja-se:

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as tipificações e as condições dos fatos avaliados.

§ 3o Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina.

São esses atributos que os membros da Comissão não visualizaram satisfatórios na conduta do requerente militar, e SOPESANDO SEUS CONCORRENTES, a Comissão decidiu não incluí-lo PROVISORIAMENTE no Quadro de Acesso para as promoções requeridas, por não satisfazer o requisito acima apontado.

Para fins de promoção de oficiais militares faz-se necessário comprovar o requisito de ser o participante possuidor de conceito moral, que representa o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Militar. Não inclusão no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal. Previsão de ressarcimento da preterição. Violação do princípio da presunção de inocência não configurada. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Não há direito líquido e certo a ser amparado em mandado de segurança quando a pretensão veiculada está condicionada ao êxito no mandado de segurança anterior. 2. Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido”.(STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Destaquei.

Como bem destacado na decisão que indeferiu a tutela, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência o impedimento, previsto em legislação ordinária, de inclusão do militar respondendo a ação penal em lista de promoção. (AgRg no RMS 20.356/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013)

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do impetrante de compor o Quadro de Acesso à promoção, porquanto, conforme apurado pela CPP – Comissão de Promoção de Praças, o mesmo não dispõe de conceito moral suficiente para obter a promoção almejada, uma vez que o próprio impetrante reconhece que responde a Ação Penal.

Compulsando os autos, diante da via escorreita mandamental, não se vislumbra também a quebra da isonomia ventilada pelo impetrante consoante as provas trazidas aos autos.

Não se observam dos documentos juntados pelo impetrante, qualquer comprovação de que os policiais militares por ele citados se encontrariam em idêntica situação à sua e mesmo assim teriam sido promovidos.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A CABO DA PMMT - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. A promoção do militar tem disposição expressa no sentido de que o mesmo não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.(N.U 0126737-46.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/9/2017, publicado no DJE 11/9/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO À CABO DA PMMT – RÉU EM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.o 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS - PRECEDENTES DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais. “(...) Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Ainda, a referida exclusão não resulta de um processo administrativo destinado a examinar qualquer ato faltoso, mas apenas à análise de elementos objetivos, previstos na legislação, que determinam a inclusão ou exclusão do oficial na lista para a promoção, motivo pelo qual prescinde de contraditório e ampla defesa. (N.U 0009142-26.2015.811.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 3-12-2015, publicado no DJE 14/12/2015).

Portanto, não se verifica qualquer ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, e sim a obediência a critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais, que dispõe sobre o acesso na Polícia Militar, mediante promoção.

Colho por fim o recentíssimo julgado desta E. Turma na matéria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À CABO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
A promoção do Oficial Militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais. (N.U 1006104-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão da CPP – Comissão de Promoção de Praças, que concluiu que o impetrante não está apto para figurar no quadro de acesso a promoção.

Portanto, não constando nos autos prova satisfatória da violação do direito líquido e certo, me leva a recomendar a denegação da ordem almejada.”

Embora as argumentações apresentadas em sede de embargos, verifica-se a evidencia de verdadeira inovação processual, uma vez que a prestação jurisdicional se dá nos termos dos pedidos estampados na petição inicial.

A peça exordial em momento algum cita a absolvição do embargante em todos os processos à época da análise da comissão, e nem mesmo há pedido de convolação em caso de absolvição à luz do artigo legal invocado apenas em sede de embargos, qual seja,
artigo 51, §6o do Decreto no 2.268 de 10/04/2014.

A valoração do ato dito como coator, dá-se à época da sua lavratura, sendo que as questões supervenientes, devem ser noticiadas na seara administrativa, e posteriormente trazidas ao judiciário.

O que o Embargante pretende, na realidade, é inovar no processo e rediscutir/reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

No mais, quanto ao pedido contrarrecursal de fixação de honorários, em se tratando de ação mandamental, mostra-se descabido.

Por todo o exposto, à luz dos limites objetivos da lide, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, e manifesta inovação recursal, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021